Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600542-29.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600542-29.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600542-
29.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação por Propaganda Irregular
Registrada sob o nº 0600542-29.2024.6.16.0145 em que é representante Coligação Curitiba Amor e
Inovação e representados Partido da Mulher Brasileira, Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido
Ferreira Filho, e reconheceu a prática de veiculação de propaganda eleitoral indevida e condenou a
parte Ré ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento da ordem
judicial. Confirmou os efeitos da tutela antecipada. (Representação Por Propaganda Irregular,
proposta pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, em face de Partido da Mulher Brasileira,
Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho, aduzindo em síntese que os Representados
veicularam propaganda irregular, uma vez que ausente o recurso de audiodescrição da propaganda
na veiculação, requisito determinado por lei, as propagandas foram exibidas nos programas de
bloco tarde do dia 21/10/20324 e inserções do bloco tarde, da data de 21/10/2024). H.E.G. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499489
12/05/2025
15:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44499489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.921

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600542-29.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL NA TELEVISÃO. AUSÊNCIA
DE
AUDIODESCRIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
LIMINAR. MULTA. REVOGAÇÃO TÁCITA
DA
DECISÃO
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
SANÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
reconheceu a irregularidade de propaganda

Num. 44499489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
eleitoral na televisão ante a inexistência do
recurso de audiodescrição, em violação ao art. 48,
§4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, aplicando
aos recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00,
em razão do descumprimento de medida liminar.
2.
Os
recorrentes
alegam
ausência
de
comprovação da irregularidade, inexistência de
descumprimento da decisão judicial e litigância
de má-fé da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
houve descumprimento da decisão liminar que
determinou a adequação da propaganda com
audiodescrição, justificando a aplicação da multa;
e (ii) analisar se houve litigância de má-fé por
parte da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão liminar, embora tenha determinado o
imediato cumprimento da medida, foi tacitamente
revogada no mesmo dia em que a parte foi
intimada, antes do transcurso de prazo razoável
para seu cumprimento.
5. A Resolução TSE nº 23.608/2019 exige a
fixação expressa de prazo para cumprimento de
decisões liminares, não tendo sido observada tal
exigência na decisão questionada.
6. Quando ausente definição, o prazo para
cumprimento da liminar deve ser considerado de
24
(vinte
e
quatro)
horas,
aplicando-se
analogicamente o art. 9º-F, §3º e art. 38, §4º, da
Resolução 23.6010/2019.
7. A análise da regularidade da propaganda torna-
se prejudicada diante da ausência de sanção
remanescente relacionada ao descumprimento da
liminar.
8. A configuração da litigância de má-fé depende
da demonstração de dolo da parte em prejudicar a

Num. 44499489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
parte ex adversa ou de induzir o juízo em erro,
não bastando que o exercício do direito de ação se
dê sob fundamento tido como equivocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A revogação tácita da
liminar antes do transcurso do prazo razoável para
cumprimento impede a aplicação de multa por
descumprimento de decisão judicial. 2. A
ausência de prazo expresso para cumprimento da
liminar, nos termos da Resolução TSE nº
23.608/2019, inviabiliza a imposição de sanções
pelo alegado descumprimento. 3. A propositura
de representação fundamentada em interpretação
subjetiva dos fatos não configura, por si só,
litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 48, §4º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 18, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº
060059588, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicado em Sessão em 25/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO contra a sentença do Juízo da 145ª

Num. 44499489 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação movida pela
COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO contra os recorrentes foi
julgada procedente, tendo o magistrado de origem reconhecido a irregularidade
de propaganda eleitoral na televisão em razão da ausência do recurso de
audiodescrição, em violação ao art. 48, §4º da Resolução TSE 23.610/2019, e
aplicado multa no valor de R$ 5.000,00 por descumprimento da medida liminar.
Em suas razões (id. 44378372), os recorrentes alegam que a liminar foi
concedida ao arrepio da lei, tendo em vista que não oportunizou a abertura de
prazo para demonstrar a regularidade da propaganda.
Sustenta que nunca veicularam propaganda eleitoral na televisão sem o recurso
de audiodescrição, tendo a petição inicial induzido o juízo ao erro, merecendo o
reconhecimento de litigância de má-fé.
Argumentam que a recorrida não demonstrou que, mesmo pressionando a tecla
SAP, o recurso de audiodescrição não estaria disponível.
Relata que o próprio juízo fez constar em decisão a desnecessidade de
impedimento da exibição da propaganda.
Defende que não houve confissão e que os fatos foram esclarecidos, inclusive,
por laudo técnico que não foi desqualificado nos autos.
Reclama que a sentença, em completa contradição com a decisão anterior que
considerou desnecessária a exclusão da propaganda, aplicou multa sem qualquer
fundamentação legal.
A recorrida apresentou contrarrazões (id. 44378379), argumentando, com base na
distribuição dinâmica do ônus da prova, a impossibilidade de provar fato
negativo, isto é, a ausência da audiodescrição.

Num. 44499489 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
Alega que o laudo técnico apresentado pela recorrente foi subscrito por pessoa
totalmente desconhecida, não tendo valor probatório, pois nada prova.
Afirma que o juízo revogou a liminar, de maneira que não mais se mostra
aplicável a multa astreinte.
Ao final, argumenta a necessidade de procedência da representação, apesar da
não incidência da multa.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo reconhecimento da perda de objeto do recurso no que diz respeito
à regularidade da propaganda e pelo desprovimento do apelo quanto ao pedido de
afastamento da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial (id.
44404339).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 12/12/2024 (id. 44378370) e o
recurso protocolado em 13/12/2024 (id. 44378372), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso dever ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso merece parcial provimento.
A representação proposta foi fundamentada na ausência de audiodescrição na

Num. 44499489 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
propaganda eleitoral, tendo sido deferida, em 22/10/2024, às 19h22, medida
liminar “para determinar que a Requerida se abstenha, de forma imediata, de
veicular propagandas eleitorais na TV, sem que haja o recurso da
audiodescrição” (id. 44378331).
Os recorrentes foram intimados da decisão em 23/10/2024, às 9h20, e, na mesma
data, às 13h10, opôs embargos de declaração.
No mesmo dia, às 13h05 e 15h51, a ora recorrida apresentou petições, alegando
descumprimento da decisão (id. 44378348 e 44378348).
Ato contínuo, ainda naquele dia, às 18h15, o juízo avocou o feito e proferiu
decisão com o seguinte teor (id. 44378352):
Avoquei os autos.
Considerando erro material, determino o desentranhamento do documento ID
n. 125807169.
De ofício corrijo o erro material constante da decisão inicial, onde se lê
deficientes "auditivos", leia-se DEFICIENTES VISUAIS.
Comparecem as partes, a Ré informando quanto a regularidade da
propaganda e a Representante sustentando que não houve o cumprimento da
liminar, e postulando pela expedição de ofício para as emissoras de TV para
que haja a suspensão das propagandas políticas realizadas pela Requerida,
vez que desprovidas do recurso audiodescrição.
Relativamente aos embargos de declaração os quais imputam omissão, visto
que não garantiu a parte Representada o exercício do contraditório.
Presentes os requisitos formais conheço do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, no entanto, não se vislumbra a alegada
omissão.
A omissão se consubstancia na ausência de enfrentamento de tese exposta e
submetida a apreciação judicial, porém a parte Ré alega omissão por não ter
sido ouvida previamente.
A oitiva prévia da parte adversa, não é uma condicionante para a apreciação
do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e este incidente processual tem
como característica exatamente essa possibilidade. O exercício do

Num. 44499489 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
contraditório será exercitado após a citação.
Sendo assim, de plano rejeitam-se os embargos de declaração.
Quanto a questão do recurso audiodescrição.
Cediço que a audiodescrição consiste na tradução de imagens em palavras, ou
seja, na arte de transformar o que é visto em algo que é ouvido.
Para ter acesso à audiodescrição na TV, o usuário pode apertar a tecla SAP no
controle remoto do televisor.
A audiodescrição pode ser gravada ou ao vivo. No primeiro caso, é inserida
previamente no áudio original do programa ou filme. No segundo caso, a fala
de um roteirista especializado em AD é inserida entre os diálogos.
A audiodescrição também pode ser disponibilizada em fones receptores em
teatros, acessada através de texto pelos softwares leitores de tela em livros
digitais, entre outros.
Além de pessoas com deficiência visual, a audiodescrição também pode
beneficiar outros públicos, como pessoas com deficiência intelectual, com
TDAH, autistas, disléxicos e idosos
Assim, para que se caracterize a ausência de audiodescrição, conforme
previsto na legislação eleitoral, mister que seja demonstrado que, mesmo
fazendo uso da tecla SAP, tal recurso não está disponível.
Dessa forma, as informações colacionadas pelas partes, carecem de uma
análise mais aprofundada, após o exercício do contraditório quanto a efetiva
ausência desse recurso nas propagandas impugnadas.
Do pedido de suspensão das propagandas por ausência do recurso de
audiodescrição.
Não se desconhece que, eventualmente a ausência do recurso de
audiodescrição implicará em sensíveis prejuízos para as pessoas que possuam
algum tipo de deficiência e, por consequência tenham a necessidade do uso
do recurso.
Ciente, igualmente, que não pode haver qualquer tipo de prejuízos para as
pessoas com deficiências, para as quais comporta total atenção do Poder
Público.
Por isso que, em sendo constatado o desrespeito para com a pessoa deficiente,
consubstanciada na efetiva aferição de que as propagandas veiculadas pela
parte Ré estavam desprovidas do recurso de audiodescrição, será objeto da
aplicação das astreintes, por ocasião da sentença, por descumprimento da
ordem de readequação, além do encaminhamento de peças ao Ministério
Público para apurar eventuais responsabilidades, conforme prevê a Lei

Num. 44499489 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
Federal nº 13.1462015, denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Por outro vértice, ainda que inobservada a obrigatoriedade da
audiodescrição, porém ante o princípio da razoabilidade e a mínima
intervenção do Poder Judiciário nesta fase final das campanhas políticas,
pois está-se apenas quatro (04) dias das eleições e, aliado ao fato de que a
Legislação Eleitoral não prevê sanção para o eventual descumprimento,
bem como, conforme acima mencionado, a questão carece de uma
melhor análise, portanto, não reputo necessária a exclusão ou o
impedimento da exibição das propagandas da parte Ré.
Assim, indefiro o pedido para o envio de comunicação as emissoras de TV
para o impedimento da veiculação das propagandas eleitorais aqui
impugnadas.

Nada obstante, o que se observa pela decisão acima transcrita é que, embora não
tenha sido expresso, houve a revogação da liminar no mesmo dia em que a
parte foi intimada para o seu cumprimento e antes de escoado o prazo para
tal.
Isso porque, embora o juízo tenha determinado o imediato cumprimento da
decisão liminar, sem estabelecer prazo para tanto, conforme exigido pelo art. 18,
§3º, da Resolução TSE 23.608/2019, o representado deveria fazê-lo em até 24
(vinte e quatro) horas, aplicando-se analogicamente o art. 9º-F, §3º e art. 38, §4º,
da Resolução 23.6010/2019.
Assim, o noticiado desrespeito à decisão liminar ocorreu antes de escoado o
prazo para o cumprimento da medida, razão pela qual não deve subsistir o
decreto condenatório quanto a multa aplicada por descumprimento de ordem
judicial.
Uma vez afastada a condenação quanto ao cumprimento da liminar, deixa de
subsistir interesse recursal na análise quanto à regularidade da propaganda
impugnada, uma vez que a multa aplicada na sentença refere-se exclusivamente

Num. 44499489 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
àquela questão.
Por fim, não reconheço teratologia apta a implicar no reconhecimento de má-fé
por parte da recorrida quando apresenta petição inicial fundamentada em material
que entendeu desrespeitar as regras eleitorais, uma vez que se trata de questão
relativa à interpretação subjetiva sobre os fatos a serem postos em julgamento
que, analisados sob o enfoque jurídico, podem desaguar em interpretação diversa.
É de se frisar que a configuração da litigância de má-fé depende da demonstração
do dolo da parte em prejudicar a parte ex adversa ou de induzir o juízo em erro,
não bastando para tanto que o exercício do direito de ação se dê sob fundamento
tido como equivocado pelos recorrentes. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Alberto Giunta
Borges, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pela
Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face do recorrente, e indeferiu o
pedido de condenação da representante por litigância de má-fé.
1.2 O recorrente alega que a representada propôs a presente demanda com o
intuito de retirar a credibilidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº
1616/2024, tendo, para tanto, apontado irregularidades graves na sua
execução, bem como afirmado que a contratação configuraria a prática de
"caixa dois", pois o contratante, irmão do então candidato ao cargo de
prefeito de Curiúva, não apareceu como doador na prestação de contas
parcial.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve litigância de má-fé
por parte da Coligação Unidos Somos Mais Fortes ao impugnar a pesquisa
eleitoral nº 1616/2024.

Num. 44499489 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A litigância de má-fé requer demonstração de má conduta processual,
nos termos do artigo 80 e artigo 81 do Código de Processo Civil,
incluindo, entre outras condutas, a alteração da verdade dos fatos e a
utilização do processo para fins ilegítimos.
3.2 A análise dos autos revela que a representante apresentou argumentos
razoáveis para impugnar a pesquisa, questionando a coleta de dados, a ordem
da apresentação dos candidatos e a contratação da pesquisa por irmão de
candidato, o qual não consta como doador na prestação de contas parcial de
campanha, o que poderia configurar prática de "caixa dois".
3.3 Não se verifica conduta temerária ou desonesta por parte da representante,
tampouco alteração dos fatos ou uso do processo com o objetivo de prejudicar
a parte adversária, mas o exercício regular do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral e indeferiu o pedido de
condenação da Coligação Unidos Somos Mais Fortes por litigância de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: "A impugnação de pesquisa eleitoral com base em
argumentos razoáveis não caracteriza litigância de má-fé, especialmente
quando não comprovada a alteração da verdade dos fatos ou a utilização
temerária do processo."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80 e 81.
(TRE-PR. REl nº 060059588, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado em Sessão em 25/10/2024)

Na espécie, o que se verifica é que o cumprimento da norma que exige a
audiodescrição não era evidente, tanto que os recorrentes precisaram se valer de
laudo técnico para demonstrá-lo, não restando caracterizada a alegada litigância
de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no

Num. 44499489 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215584749700000043441531
Número do documento: 25051215584749700000043441531
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:21:22
mérito, de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reconhecendo a
inexistência de descumprimento da decisão liminar por parte dos recorrentes,
afastar a multa aplicada, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600542-29.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO, CRISTINA REIS GRAEML - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, VANESSA VOLPI BELLEGARD
PALACIOS - PR23484, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO
DOS SANTOS - PR49408, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.